Tribunal: TJSP
Processo: 2019604-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Execução. Insurgência da executada contra a decisão que revogou a suspensão da execução concedida quando deferida a penhora no rosto dos autos e deferiu a pesquisa de ativos financeiros através do Sisbajud. Descabimento. Incontroverso que a penhora no rosto dos autos que não surtiu qualquer efeito no tocante a satisfação do crédito, uma vez que após dois anos de seu deferimento, nenhum valor foi

Ementa:
Execução. Insurgência da executada contra a decisão que revogou a suspensão da execução concedida quando deferida a penhora no rosto dos autos e deferiu a pesquisa de ativos financeiros através do Sisbajud. Descabimento. Incontroverso que a penhora no rosto dos autos que não surtiu qualquer efeito no tocante a satisfação do crédito, uma vez que após dois anos de seu deferimento, nenhum valor foi depositado em conta judicial vinculada ao feito, não se podendo falar consequentemente em garantia da execução para sustentar a sua suspensão. Ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que qualquer valor constrito não será levantado até o desfecho dos embargos à execução, onde se discute a autenticidade da assinatura mediante realização de perícia. Pesquisa já realizada e que restou infrutífera. Decisão surpresa. Inocorrência. Não há previsão legal que imponha a intimação da parte a cada manifestação da parte contrária, sendo assegurado o direito de se insurgir contra eventual decisão que a desagrade. Recurso desprovido.